Tribunal: STF
Processo: HC 75459
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- É de conhecer-se do "habeas corpus" quando o seu
fundamento foi versado em revisão criminal, embora contra a sentença
condenatória não tenha sido interposta apelação.
- Inexistência da nulidade pretendida, porquanto, no caso,
se cumpriu o disposto no artigo 185 do C.P.P. que é de observância
obrigatória, ainda após a sentença condenatória e antes do
julgamento da apelação, conforme a jurisprudência desta Corte (HC
51.913 e HC 51.914).
"Habeas corpus" indeferido.